Tribunal: TJBA
Processo: 8038885-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8038885-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s): BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: LUCIDALVA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s):ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor na relação de consumo é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.

A alegação de inexistência de débito configura fato negativo, razão pela qual incumbia à Apelante a prova da regular contratação, utilização e evolução do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, sob pena de imposição de prova diabólica à autora.

As telas sistêmicas e demais documentos unilaterais apresentados pela Apelante são insuficientes para comprovar a relação contratual e a existência do débito, especialmente diante da ausência de documentos como faturas mensais ou comprovantes de consumo.

A negativação indevida enseja a configuração do dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo desnecessária a prova do prejuízo, uma vez demonstrada a ilicitude da conduta.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os elementos do caso concreto e o caráter compensatório pedagógico da indenização.

A aplicação da Súmula 385 do STJ foi afastada, pois não restou comprovada a existência de restrições anteriores legítimas no nome da Apelada.

Em razão do improvimento do recurso, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8038885-26.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - TELEFONICA BRASIL S.A.

e,
como
Apelad
a

-
LUCIDALVA ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/11